Tribunal: TJSP
Processo: 1023864-78.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÕES REVISIONAIS C.C. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – I – Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – II - Taxas de juros praticadas pelo banco, de 13% e 19% ao mês, e 333,45% e 706,42% ao ano, respectivamente, que se revelam excessivamente onerosas, exigindo

Ementa:
"APELAÇÃO - AÇÕES REVISIONAIS C.C. PEDIDO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – I – Sentença de parcial procedência – Apelos de ambas as partes – II - Taxas de juros praticadas pelo banco, de 13% e 19% ao mês, e 333,45% e 706,42% ao ano, respectivamente, que se revelam excessivamente onerosas, exigindo do consumidor vantagem manifestamente excessiva, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade - Prática abusiva vedada pela Lei no 8.078/90, arts. 39, V e 51, IV, do CDC - Necessidade de proceder ao recálculo da dívida, utilizando-se a taxa média de mercado, publicada pelo BACEN, para os períodos, procedendo ao realinhamento dos contratos - Inteligência do art. 6o, V, do CDC – Precedentes deste E. TJSP – Apelo da ré improvido".

"DEVOLUÇÃO OU COMPENSAÇÃO EM DOBRO DE VALORES - Os valores eventualmente pagos a maior pela autora devem ser devolvidos ou compensados, de forma simples, com as devidas atualizações, e não em dobro - Hipótese de ausência de dolo e ocorrência de engano justificável - Aplicação do artigo 940 do NCC, bem como artigo 42, § único, do CDC – Apelo da autora improvido".

"RESTITUIÇÃO DE VALORES – JUROS REMUNERATÓRIOS – Incabível, sobre os valores a serem eventualmente restituídos, a incidência de juros remuneratórios – Inteligência de recurso repetitivo, emanado pelo Superior Tribunal de Justiça – Apelo da autora improvido".

"CORREÇÃO MONETÁRIA – JUROS DE MORA - Sobre o valor a ser eventualmente devolvido ou compensado, à autora, de forma simples, incidirá correção monetária, a partir do desembolso, pela Tabela Prática do TJ/SP, e juros de mora, de 1% ao mês, a partir da citação – Apelo da autora parcialmente provido".

"HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – Não sendo inestimável ou irrisório o valor da causa, do proveito econômico obtido ou da condenação, e sendo este valor líquido ou liquidável, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual sobre o referido valor, sendo expressamente vedada a apreciação equitativa – Parâmetro da equidade que somente deve ser adotado de forma subsidiária - Inteligência do art. 85, §§2o, 6o-A, 8o e 8o-A, do NCPC – Hipótese que recomenda a fixação de honorários advocatícios com base no art. 85, §2o, do NCPC – Impossibilidade, no caso em tela, de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa - Sentença proferida e publicada quando já em vigor o NCPC – Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, §11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios, devidos pela ré, de 10% para 20% sobre o valor atualizado da causa (R$10.537,52) – Apelo da autora improvido".